Tribunal: STF
Processo: HC 69321
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
- Interrogatorio: réu preso antes da sentença:
nulidade.
          E nulo o processo.
          A jurisprudência do STF, a vista do art. 185 C. Pr. Pen.,
exige o interrogatorio do réu preso antes do trânsito em julgado,
ainda que posteriormente a sentença (precedentes): com mais razão,
se a prisão se da antes da decisão de primeiro grau.